Tribunal: TJDFT
Processo: 0023213-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE.
A exigibilidade é requisito necessário para ajuizar a execução, sendo nula a execução fundada em título executivo extrajudicial com condição suspensiva não implementada.